Tribunal: STF
Processo: HC 258136
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Coelho Silva.



    Os impetrantes direcionaram a impugnação a acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, porém juntaram os autos eletrônicos do HC 926.511/SP do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 9). Essa Corte não conheceu do writ, por existir recurso especial na origem em juízo de admissibilidade (p. 213). Em consulta ao portal do STJ, apurei tratar-se do AREsp 2.170.801/SP, desprovido monocraticamente em 27.2.2025, cuja decisão fiz juntar como eDOC 12.



    Os impetrantes narram que o pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto foi deferido após exame criminológico favorável, porém a data-base para a nova progressão foi fixada na data de assinatura do laudo. (p. 2)



    Alegam, em síntese, que o exame criminológico apenas confirma o preenchimento do requisito subjetivo, que já estava presente à época do cumprimento do requisito objetivo. (p. 3)



    Afirmam que “o deferimento tardio de progressão ao Paciente para o regime intermediário, diante da realização de exame criminológico, com a consequente demora na análise do pleito, não pode ser utilizado em seu prejuízo e conduzir a novo lapso para data tão longínqua”. (p. 3)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para determinar que a data-base para progressão ao regime aberto seja o dia em que o paciente preencheu o requisito objetivo.



    Consta atestado de bom comportamento carcerário do paciente datado de 22.1.2024 (eDOC 3, p. 1) e relatório psicológico de 19.3.2024 (eDOC 4, p. 1)



    O ato coator transitou em julgado sem que fosse interposto o recurso apropriado, apenas o recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, houve realização de exame criminológico, acatado pela Magistrada.



    Assim, o requisito subjetivo somente foi implementado no momento da realização do estudo e essa é a data-base para nova progressão, mesmo com a indicação de requisito objetivo preenchido em momento anterior”. (eDOC 12, p. 5)



    Também a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a data-base para a progressão ao regime aberto será a data em que o apenado preencheu os requisitos legais – portanto, objetivo e subjetivo (art. 112 da LEP) – para avançar ao regime semiaberto. No julgamento do HC 115.254, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 26.2.2016, ficou afastada a possibilidade de se utilizar como termo inicial da progressão tanto o dia da efetiva submissão do apenado às condições do estágio intermediário, como o da decisão que deferiu a progressão.



    A possibilidade de se considerar data anterior à do exame criminológico para cumprimento do requisito subjetivo está reservada apenas para casos de grave demora em sua realização, mas não quando se dá normalmente a tramitação da execução penal, como no caso, em que a avaliação foi feita dois meses após sua solicitação. O momento do cumprimento do requisito subjetivo é então o da elaboração do laudo, como se vê do seguinte aresto:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Pronunciamento monocrático. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O relator está autorizado a negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente. 4. Ainda que superado o óbice, não tem razão o agravante. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória. Desse modo, a data-base é aquela em que houve a conclusão do exame criminológico e não aquela em que restou preenchido o requisito objetivo. 6. Agravo improvido”. (HC 213.090 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma,DJe 20.5.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente